Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-65.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-65.2021.8.14.0200

APELANTE: CIRIO RICARDO NEVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA POR MILITAR. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por militar do Corpo de Bombeiros contra sentença da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de Apropriação Indébita (Art. 248 do CPM), em razão da não entrega de extintores e placas de sinalização após o recebimento do valor de R$ 1.900,00 de particular. A Defesa requereu absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente a aplicação do princípio da intervenção mínima ou do arrependimento eficaz. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento do arrependimento posterior e, por consequência, da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura o crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior; (iii) determinar se, após o redimensionamento da pena, incide a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta se amolda ao crime de apropriação indébita, pois o apelante apropriou-se de quantia recebida para finalidade específica, devolvendo-a apenas após reiteradas cobranças e manifestação da vítima ao comando militar, o que evidencia o dolo.

4. A restituição integral do valor, ocorrida antes do recebimento da denúncia, preenche os requisitos do arrependimento posterior, previsto no Art. 16 do Código Penal Comum, aplicável ao caso por força do Art. 12 do CPM.

5. A devolução do valor, ainda que motivada por cobrança extrajudicial, foi voluntária no sentido exigido pela jurisprudência, o que autoriza a redução da pena.

6. Reconhecida a causa de diminuição de pena, com redução de 1/3, a pena final fixada em 8 (oito) meses atrai a prescrição da pretensão punitiva em 3 (três) anos, prazo este ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

7. Configurada a prescrição retroativa, deve ser extinta a punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução voluntária do valor apropriado antes do recebimento da denúncia autoriza o reconhecimento do arrependimento posterior, com redução da pena.

2. A pena reduzida inferior a 1 (um) ano atrai a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM.

3. Superado o prazo prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 248, 125, VII, e § 1º, e 12; CP, art. 16.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento
, reduzindo a pena do apelante para 08 (oito) meses de reclusão, e de ofício, extinta a punibilidade do apelante CÍRIO RICARDO NEVES DE SOUZA, em virtude da ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa, nos termos do Art. 125, inciso VII, c/c Art. 125, § 1º, ambos do Código Penal Militar na conformidade do voto do relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMB. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
CIRIO RICARDO NEVES DE SOUZA
, militar do Corpo de Bombeiros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

A denúncia foi recebida em 18/05/2021.

Após a instrução processual (com depoimentos de Gelma do Socorro Gama Nunes e Marinaldo Correia Nunes, e interrogatório do acusado em 27/02/2024), o Juízo
a quo
declarou a incompetência do Conselho Permanente de Justiça e fixou a competência do Juízo de Direito Singular da Justiça Militar.

Em sentença (ID 23502470), o juízo
desclassificou a imputação de Estelionato (Art. 251, CPM) para Apropriação Indébita (Art. 248, CPM)
, por entender que não houve provas contundentes de que o acusado induziu ou manteve as vítimas em erro mediante artifício, ardil ou fraude. O acusado foi condenado à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
prestação de serviços à comunidade
.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação (ID 23502476), requerendo a absolvição por ausência de dolo (
animus rem sibi habendi
), alegando que a devolução integral dos valores demonstra a não apropriação. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da intervenção mínima (dado que o apelante já foi penalizado administrativamente) ou o reconhecimento do arrependimento eficaz (Art. 31, CPM).

Em contrarrazões (ID 23502479), o MPM pugnou pelo parcial provimento da apelação, especificamente para que fosse reconhecido o instituto do
Arrependimento Posterior
(Art. 16 do Código Penal Comum), devido à devolução integral antes do recebimento da denúncia, ensejando a redução da pena.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, endossando o reconhecimento do Arrependimento Posterior e, em decorrência da redução da pena, pela
declaração de ofício da Prescrição Retroativa
.

É o relatório. À revisão co intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação interposto.

1. FUNDAMENTAÇÃO

1.1. Do Exame da Condenação por Apropriação Indébita

Inicialmente, verifica-se que o juízo
a quo
agiu acertadamente ao desclassificar a conduta. O crime de Estelionato (Art. 251, CPM) exige a obtenção de vantagem ilícita mediante
indução ou manutenção em erro por artifício, ardil ou outro meio fraudulento
. Conforme analisado na sentença, não há provas contundentes do ardil ou fraude necessária para configurar o Estelionato.

Contudo, a conduta se amolda perfeitamente ao crime de
Apropriação Indébita
(Art. 248, CPM: "
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção
").

A materialidade e a autoria restaram comprovadas. O militar recebeu R$ 1.900,00 para um fim específico (compra de extintores) e, ao não utilizá-lo para a finalidade e, ainda, não restituí-lo imediatamente, mas sim após "grande cobrança", e somente após a vítima ter prestado declarações sobre os fatos ao Comando Geral, configurou o
ânimo de assenhoramento definitivo
(
animus rem sibi habendi
), que é o elemento subjetivo do tipo penal. O fato de o acusado ter devolvido o valor tardiamente (11/03/2020) não afasta o dolo da apropriação, que se consumou no momento em que houve a inversão da posse, mas sim deve ser analisado sob o prisma da causa de diminuição de pena.

Ademais, é relevante a circunstância agravante de que o acusado utilizou a
confiança depositada na corporação e sua imagem pelo uso do uniforme militar
durante o atendimento prestado.

Dessa forma, a tese de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo não merece prosperar.

Quanto à tese de intervenção mínima, a condenação na esfera penal é independente de eventual punição administrativa, não havendo que se falar em afastamento da condenação.

1.2. Do Arrependimento Posterior

A Defesa invocou o Arrependimento Eficaz (Art. 31, CPM), mas, como acertadamente apontado pela Procuradoria de Justiça, o caso se enquadra na figura do
Arrependimento Posterior
(Art. 16 do Código Penal Comum).

O Arrependimento Posterior exige: a) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) reparação do dano ou restituição da coisa; c) ato voluntário do agente; e d) que a reparação ocorra antes do recebimento da denúncia.

No caso dos autos, a apropriação indébita é crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. A restituição integral dos R$ 1.900,00 ocorreu em 11/03/2020, ao passo que o recebimento da denúncia se deu em 18/05/2021. Portanto, a condição temporal foi satisfeita.

Embora a devolução tenha ocorrido após cobrança e a vítima procurar o Comando, a jurisprudência entende que a voluntariedade para o instituto do arrependimento posterior não exige a espontaneidade pura, bastando que o ato tenha sido realizado sem coerção física ou pressão judicial imediata, o que parece ser o caso. Assim, em consonância com o pleito do Ministério Público e o parecer da Procuradoria de Justiça, impõe-se o reconhecimento do Arrependimento Posterior, aplicando-se a redução da pena de um a dois terços, conforme o Art. 16 do CP Comum (aplicável por força do Art. 12 do CPM, por ser mais benéfico e não haver vedação expressa no CPM).

2.3. Da Prescrição Retroativa

Uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena do Arrependimento Posterior, a pena aplicada na sentença (1 ano de reclusão) deve ser recalculada.

•
Pena base:
1 (um) ano de reclusão.

•
Redução (Arrependimento Posterior):
Aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre 1 (um) ano, a pena seria reduzida em 4 (quatro) meses, resultando em uma pena definitiva de
8 (oito) meses de reclusão
.

Conforme o Art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em
3 (três) anos
.

No caso, os marcos interruptivos da prescrição são:

1. Recebimento da denúncia:
18/05/2021
.

2. Publicação da sentença penal condenatória:
04/09/2024
.

O lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (18/05/2021) e a publicação da sentença condenatória (04/09/2024) é
superior a 3 (três) anos
.

Portanto, em face da pena recalculada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme previsto no Art. 125, § 1º, do CPM (combinado com o prazo do inciso VII do mesmo artigo).

Dessa forma, a punibilidade do apelante deve ser declarada extinta.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença apenas neste ponto:

1. Reconhecer a causa de diminuição de pena do
Arrependimento Posterior
(Art. 16 do Código Penal Comum), aplicando a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço);

2. Reduzir a pena privativa de liberdade aplicada (1 ano de reclusão) para
8 (oito) meses de reclusão
; e

3.
Declarar, de ofício, extinta a punibilidade
do apelante
CÍRIO RICARDO NEVES DE SOUZA
, em virtude da ocorrência da
Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa
, nos termos do Art. 125, inciso VII, c/c Art. 125, § 1º, ambos do Código Penal Militar.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025